Tribunal: CARF
Processo: 13864.000353/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13864.000353/2009-38
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.708 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGESEG - EMPRESA DE VIGILÂNCIA COMPUTADORIZADA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-002.077, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) cerceamento do
direito à ampla defesa na capitulação normativa; e (b) natureza do vício. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO COMPLETA DO FATO E SUAS FONTES.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000353/2009-38
Fl. 5587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000353/2009-38

Fulcro nos artigos 33, da Lei n. 8.212/1991, qualquer lançamento de crédito tributário
deve conter todos os motivos fáticos e legais, bem como descrição precisa dos fatos
ocorridos e suas fontes para apuração do crédito tributário, sob pena de nulidade por
vício material obedecendo o art. 142 do CTN.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencidos os Conselheiros Helton Carlos
Praia de Lima que entende pela aplicação do art. 32-A, inciso II da Lei 8.212/91 e Oseas
Coimbra Junior que entende pela limitação da multa a 12%.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigmas 104-17.279 e 303-34.252, a nulidade
somente existiria se a omissão dos requisitos formais do lançamento houvesse sido
completa e, ainda assim, se essa omissão tivesse efetivamente prejudicado a defesa do
contribuinte;
- segunda matéria: conforme paradigmas 202-18.955 e 301-00.396, esse tipo de vício é
de natureza formal.
Em relação à primeira matéria, o recurso foi admitido com base no paradigma
104-17.279; quanto à segunda matéria, o recurso foi admitido com base nos dois paradigmas.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento do recurso, ou
sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Quanto à primeira matéria, diferentemente do que foi afirmado no exame de
admissibilidade, o acórdão recorrido não anulou o lançamento por falta de capitulação legal, mas
sim porque a fiscalização deveria ter realizado o cotejo da norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106 do Código Tributário Nacional). No entender da decisão recorrida, a ausência de tal
comparativo violaria os princípios da publicidade, da motivação, da retroatividade benigna e
prejudicaria o direito de defesa do autuado. Veja-se:
Considerando a norma contida no art. 106, do CTN, deveria a fiscalização ter realizado
o cotejo da norma mais benéfica ao contribuinte em face da vigência dos parágrafos 3o,
4o e 5o, do art. 32, da Lei n. 8.212/1991, com redação anterior à Medida Provisória n.
449/2008, e com a norma oriunda do art. 32A introduzida pela mesma Medida
Provisória. Comparação no caso concreto que deveria ter sido realizada e demonstrada,
sob pena de abalroar os princípios da publicidade e motivação do ato administrativo
(art. 37, da CF/1988, e 142, do CTN), retroatividade benígna (art. 106, do CTN),
prejudicando à total ciência e defesa do contribuinte, o que por si só causaria a nulidade
do lançamento (arts. 9o, 59, do Decreto n. 70265).
Fl. 5588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000353/2009-38

O paradigma 104-17.279 trata de fato diverso, no qual o recorrente lá autuado
alegara “cerceamento do direito de defesa, entendendo que existe erro na capitulação legal”, o
que não é caso dos autos. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o seguinte trecho do voto
condutor do acórdão paradigma, com destaques:
Estão em julgamento duas questões: as preliminares pela qual o recorrente pretende ver
declarada a nulidade do procedimento fiscal, ou por cerceamento do direito de
defesa, entendendo que existe erro na capitulação legal, confundindo a matéria
lançada, ou pela perda do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
por já ter-se consumado o instituto da decadência do exercício de 1992, e outra relativa
ao mérito da exigência, denominada omissão de rendimentos, caracterizada através de
sinais exteriores de riqueza.
Quanto à segunda matéria, relativa à natureza do vício, o primeiro paradigma
(acórdão 202-18955) trata de nulidade do lançamento por “descrição incorreta do fato
motivador do lançamento”, enquanto o segundo paradigma, embora trate de nulidade por
“inexistência da demonstração do cálculo do valor exigido”, não está fundado na eventual
necessidade de retroação legal, nem tampouco no art. 106 do Código.
Veja-se que o acórdão recorrido inicia sua fundamentação no art. 106 do Código
Tributário Nacional (esta seria a norma infringida), para entender que a fiscalização, diante da
retroatividade benigna, teria o dever de fazer o comparativo da multa mais benéfica ao infrator.
De tal maneira, não há similitude fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido,
tampouco eles tratam da mesma norma infringida. Enquanto os paradigmas tratam unicamente
do Decreto 70235/72, o acórdão recorrido cuida principalmente do art. 106 do Código.
Em sendo assim, voto por não conhecer do recurso especial.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 5589
DF CARF MF
Documento nato-digital